Tribunal: TJPA
Processo: 0014921-18.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014921-18.2019.8.14.0006

APELANTE: ERMANO SANTA ROSA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014921-18.2019.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ERMANO SANTA ROSA FARIAS (ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAN GONDM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. A palavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014921-18.2019.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ERMANO SANTA ROSA FARIAS (ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAN GONDM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERMANO SANTA ROSA FARIAS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 10.12.2019, por volta das 12h30min, na Avenida Independência, próximo a ponte do Distrito Industrial, nesta cidade, o denunciado ERMANO SANTA ROSA FARIAS subtraiu para si mediante violência, um aparelho celular da vítima Jonatan Assunção de Miranda, da marca Samsung. (...) a vítima estava trafegando em sua bicicleta na Avenida Independência, próximo a ponte do Distrito Industrial, quando foi bloqueada no percurso pelo denunciado ERMANO SANTA ROSA FARIAS que estava conduzindo uma bicicleta, e em posse de uma faca tipo peixeira, o ameaçou de morte tendo subtraído seu aparelho celular. Em poder do bem móvel, o imputado empreendeu fuga.
(...).”

Denúncia recebida no dia 15 de janeiro de 2020, id-17548786.

Aduz o apelante que o acervo probatório é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, posto que não há provas confiáveis para sua condenação. Alega que, havendo dúvida razoável, deve ser absolvido. Alternativamente, pretende o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Informa que a súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de serem reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
16/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERMANO SANTA ROSA FARIAS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto.

Aduz o apelante que o acervo probatório é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, posto que não há provas confiáveis para sua condenação. Alega que, havendo dúvida razoável, deve ser absolvido. Alternativamente, pretende o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Informa que a súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do
auto de apresentação e apreensão de objeto, id-17548778, auto de entrega, id-17548779, relatório final de inquérito policial, id-17548784 e diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em juízo, senão vejamos.

A vítima Jonatan Assunção de Miranda afirmou em juízo, id-17548883 que “
estava voltando do trabalho na avenida Independência quando se deparou com um elemento que o assaltou e levou seu celular; (...) que estava de bicicleta quando foi abordado pelo criminoso, que também estava de bicicleta; que ele lhe mostrou uma faca; o acusado anunciou o assalto e levou seu celular; (...) seguido ao momento do assalto passou uma viatura policial, que conseguiu pegar o acusado que estava com o celular roubado; que ele tentou se desfazer do celular quando viu a viatura da polícia; (...) que conseguiu recuperar o celular e que reconhece o réu como a pessoa que lhe assaltou (...)”
.

As testemunhas PM João Murilo Sousa de Melo e PM Douglas da Silva Mourão, em juízo, ids-17548888/17548893, declararam que: “
foi tudo rápido, estavam em ronda quando foram acionados pela vítima que havia acabado de ser assaltada; que fizeram a abordagem do elemento que a vítima apontou como autor do crime; que ele estava com uma faca; que encontraram o celular e a faca nas proximidades; que a vítima relatou que foi abordada pelo réu com uma faca; que a vítima reconheceu o réu como autor do crime e teve seu celular devolvido na delegacia; que o denunciado confessou o crime; (...)
.”

A vítima se mostrou firme na descrição dos fatos e o ora recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar com suas alegações.

O réu confessou em sede policial a prática delituosa, id-17548778, porém, em juízo não foi ouvido em virtude de não ter sido localizado.

Re
sta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Restou comprovado nos autos a conduta tipificada no art. 157, caput, do CP. Ademais, há indícios suficientes quanto ao ocorrido no dia dos fatos, tendo sido a conduta exercida com ameaça ou violência a pessoa. Os depoimentos colhidos na fase judicial são harmônicos entre si e confirmam a prática do delito pelo ora recorrente, não se sustentando a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a qual mantenho.

Reconheço a incidência das atenuantes da menoridade, id-17548778, e da confissão espontânea em sede policial, porém deixo de aplicá-las em virtude do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024